Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO EXCESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
2. Apesar de revogados os poderes outorgados ao advogado, os honorários contratados lhe são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, como daquele que os deixou de prestar em sua integralidade.
3. No caso, o trabalho realizado pela sociedade de advogados se deu de modo preambular, notadamente em razão da falta de apresentação de imóvel para fins de dação em pagamento, o que inviabilizou, além da propositura ação, a aferição do êxito da demanda.
4. Devem ser aplicados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil[1], na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que também resultam da cláusula geral do devido processo legal.
5. Apelações conhecidas. Provida, em parte, a Apelação interposta pela Ré. Negado provimento à interposta pelas Autoras.

[1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.